Tribunal: TJMT
Processo: 1019736-67.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019736-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), ASSOCIACAO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS - CNPJ: 26.057.120/0001-19 (AGRAVANTE), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
ASSOCIACAO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

AGRAVADO(S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DESCONTO TARIFÁRIO. CONSUMIDORES RURAIS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela Associação de Defesa dos Direitos Humanos contra decisão monocrática que deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento, suspendendo a obrigação de concessão imediata do benefício de desconto tarifário aos associados da agravante que não apresentarem prévio requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a exigência de prévio requerimento administrativo para a concessão de desconto tarifário aos consumidores rurais que utilizam energia elétrica para irrigação é legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei 10.438/2002, em seu art. 25, prevê a concessão de descontos especiais nas tarifas de energia elétrica para consumidores rurais que utilizem energia elétrica para irrigação e aquicultura. A Resolução Normativa 1000/21 da ANEEL, em seu art. 186, §7º, estabelece que o benefício tarifário
depende
da comprovação pelo consumidor da existência de licenciamento ambiental e da outorga do direito de uso de recursos hídricos.

A exigência de prévio requerimento administrativo visa garantir que apenas consumidores que realmente exercem atividades de irrigação
recebam o benefício tarifário, evitando fraudes e garantindo a correta aplicação dos recursos públicos.

A decisão monocrática não impôs um obstáculo ilegal ao acesso ao benefício, mas apenas indicou a necessidade de comprovação documental para a concessão do desconto, conforme previsto na legislação e regulamentação aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “A exigência de prévio requerimento administrativo para a concessão de desconto tarifário aos consumidores rurais que utilizam energia elétrica para irrigação é legítima, conforme previsto na legislação específica.
”

Dispositivo relevante citado: Lei 10.438/2002, art. 25; Resolução
Normativa 1000/21 da ANEEL, art. 186, §7º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5906/DF; STJ,
REsp
1.234.567/SP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto pela
ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS
contra decisão monocrática que deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo em agravo de
instrumento, suspendendo a obrigação de concessão imediata do benefício de desconto tarifário aos associados da agravante que não apresentarem prévio requerimento administrativo.

A decisão monocrática foi proferida no contexto de ação civil coletiva, na qual a agravante busca a concessão de desconto especial nas tarifas de energia elétrica para consumidores rurais que exercem atividade de irrigação, conforme o art. 25 da Lei 10.438/2002.

A agravante alega que a exigência de prévio requerimento administrativo configura uma restrição indevida ao direito de acesso à justiça e ao benefício tarifário previsto em lei, violando o princípio da inafastabilidade da jurisdição e o princípio da modicidade tarifária.

A agravada,
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., sustenta que a concessão do desconto depende da comprovação pelo consumidor dos requisitos legais, incluindo licenciamento ambiental e outorga do direito de uso de recursos hídricos, conforme disposto no art. 186, §7º, da Resolução Normativa 1000/21 da ANEEL.
(id 240440178)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):ASSOCIACAO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

AGRAVADO(S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
t
rata-se de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto pela
ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS
contra decisão monocrática que deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento, suspendendo a obrigação de concessão imediata do benefício de desconto tarifário aos associados da agravante que não apresentarem prévio requerimento administrativo.

A decisão monocrática, ora agravada, restou assim fundamentada:

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 159540564 –
autos de origem PJE Nº 1007789-45.2024.8.11.0055
) pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da
Serra-MT
, que deferiu a tutela de urgência postulada pelos agravados para determinar à agravante que se abstenha de cancelar qualquer um dos 84 orçamentos de conexão, sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de ação civil coletiva de consumo com pedido de repetição de indébito e tutela liminar.

Requer a parte autora, em sede de tutela de urgência, a concessão de desconto especial em energia elétrica para seus associados, que alegadamente são consumidores rurais que utilizam a eletricidade para irrigação, com base na Lei Federal nº 10.438/2002, que prevê a concessão de descontos especiais nas tarifas de energia elétrica para consumidores rurais que a utilizem para fins de irrigação e aquicultura.

Defende a concessão da liminar, argumentando a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação aos associados, caso o benefício não seja concedido de imediato.

Fundamenta-se. Decide-se.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório).

Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 300, §3º do Código de Processo Civil. No presente caso, constata-se o preenchimento dos requisitos para deferimento da tutela, ante a presença dos requisitos autorizadores.

Da análise dos autos, verifica-se que a
probabilidade do direito
está presente, pois a Lei Federal nº 10.438/2002, em seu artigo 25, prevê expressamente a concessão de descontos especiais para consumidores rurais que utilizem energia elétrica para irrigação e aquicultura. Veja-se:

Art. 25. Os descontos especiais nas tarifas de energia elétrica aplicáveis às unidades consumidoras classificadas na Classe Rural, inclusive Cooperativas de Eletrificação Rural, serão concedidos ao consumo que se verifique na atividade de irrigação e
aqüicultura
desenvolvida em um período diário contínuo de 8h30m (oito horas e trinta minutos) de duração, facultado ao concessionário ou permissionário de serviço público de distribuição de energia elétrica o estabelecimento de escalas de horário para início, mediante acordo com os consumidores, garantido o horário compreendido entre 21h30m (vinte e uma horas e trinta minutos) e 6h (seis horas) do dia seguinte.

O
perigo de dano
também se encontra presente, pois a demora na concessão do benefício pode gerar prejuízos financeiros aos associados, que estão pagando tarifas mais altas do que as legalmente devidas.

Por fim, conclui-se que a concessão do desconto especial é medida que se impõe, visto que os associados cumprem os requisitos legais para a obtenção do desconto, sendo comprovadamente consumidores rurais e utilizando a energia elétrica para irrigação, conforme demonstrado por meio de documentos anexados ao processo.

1 – Diante do exposto, este Juízo
DEFERE
o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré conceda de imediato, o desconto especial aos associados do INSTITUTO VIGILANTE TRIBUTÁRIO que se enquadrem nos requisitos da Lei Federal nº 10.438/2002, sob pena de multa diária fixada em R$ 100,00 (quinhentos reais) e limitada a 30 (trinta)
dias

2 – Tratando-se a demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo Civil
DESIGNA-SE
audiência de conciliação a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Capital (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual.

3 –
EXPEÇA-SE
carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo Civil,

4 – O réu poderá oferecer contestação
no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência de conciliação
, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem
prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo.

5 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC,
INTIME-SE
o advogado
deste via
DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

6 –
INTIME-SE
o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do CPC).

7 –
CONSIGNE-SE
no expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar
multa por ato atentatório à dignidade de justiça
na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, §8º do CPC,
exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência
(art. 334, §4º, inciso I do CPC). (
...)”

Em razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, sendo:

1.1.
Aduz que a legitimidade ativa da associação demandante, pois, a entidade agravada
apresentou,
como único documento autorizativo para sua atuação, “ata de assembleia geral”, na qual consta autorização para propositura de ações judiciais em face da
Energisa
como “substituta processual” de seus associados;

1.2.
Assevera que nos termos do art. 5º, XXI, da Constituição Federal, as entidades associativas têm legitimidade para atuar como representantes de seus filiados judicial ou extrajudicialmente, desde que possuam autorização expressa. Logo, do texto constitucional extrai-se que não é permitida a atuação das associações como “substitutas de seus associados”, mas apenas como representantes;

1.3.
Sustenta o não preenchimento dos requisitos para o desconto especial previsto no art. 25 da Lei Federal n. 10.438/2002;

1.4.
Defende a necessidade de apresentação de documentos e requerimento administrativo para concessão do desconto tarifário aos associados;

2.3.
Afirma que a classificação como “irrigante”, necessária para concessão do benefício tarifário nos termos do art. 25 da Lei 10.438/2002, depende da comprovação, pelo consumidor, dos requisitos dispostos no art. 186, §7º, da Resolução Normativa 1000/21 da ANEEL. Ou seja, para que a ENERGISA conceda o benefício tarifário aos associados da Agravada (ou a qualquer outro consumidor), necessário que o titular da unidade consumidora apresente REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, instruindo-o com a documentação pertinente para a comprovação dos requisitos do art. 25, da Lei n. 10.438/2002 c/c com art. 186, §7º, da REN 1000/21 da ANEEL, vez que não cabe (e não é viável) à agravante investigar a atividade exercida por cada um de seus consumidores, visto que tal conduta extrapolaria os limites da concessão;

2.4.
Argumenta, por fim, que a ENERGISA não busca se eximir da obrigação de conceder benefício tarifário àqueles que fazem jus, mas apenas e tão somente que não seja compelida a cadastrar automaticamente os consumidores da citada associação sem que o associado apresente requerimento administrativo instruído com a documentação pertinente;

Ao final, postula a necessidade de atribuição de efeito suspensivo
a presente agravo
para o fim de suspender a obrigação de concessão imediata do benefício (i) aos associados
Jacir
e Clair
Bariviera
, diante do não cumprimento dos requisitos do art. 186, §7º, da REN 1000/21 da ANEEL; e (
ii
) aos associados que não apresentarem prévio requerimento administrativo comprovando os requisitos do art. 186, §7º, da REN 1000/21 da ANEEL.

E, no mérito, pelo provimento recursal para reformar a decisão agravada, de modo que seja reconhecida a ilegitimidade ativa da Associação agravada e, consequentemente, a impossibilidade de concessão dos descontos especiais previstos do art. 25 da Lei 10.438/2002 aos Associados da Agravada, em especial aos Associados
Jacir
e Clair
Bariviera
, que sequer preenchem os requisitos do art. 186, §7º, da Resolução Normativa 1000/21 da ANEEL.

Preparo recursal devidamente recolhimento, conforme comprovante de pagamento
sob ID
. 227930695.

É o relatório. Decido.

A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pela agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:

“Art. 995.
Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se
da
imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”
.

É cediço que o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, no âmbito do Tribunal de Justiça, preconiza que o relator do agravo de instrumento poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada
a
plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

Todavia, não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido,
sob pena
de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Impende salientar que para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que a parte demonstre a existência de perigo de dano, e que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não seja antecipada a tutela recursal vindicada. Além, é claro, da probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

Nesse diapasão, nos estreitos limites deste instrumental, o exame das questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito pretendido.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta
fase processual,
verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para conceder o efeito pretendido.

De proêmio, quanto aos argumentos de ilegitimidade passiva da agravada, não é possível a análise em sede recursal de matéria que não tenha sido apreciada pelo Juízo de primeiro grau, sob
pena supressão de instância
e violação do princípio do duplo grau de
jurisdição

Por outro lado, encontra guarida o reclamo da agravante no que se refere
a
necessidade de apresentação de documentos e requerimento administrativo para concessão do desconto tarifário aos associados.

Isso porque muito embora a Lei Federal nº 10.438/2002, em seu artigo 25, preveja expressamente a concessão de descontos especiais para consumidores rurais que utilizem energia elétrica para irrigação e aquicultura, se revela imprescindível
a
apresentação de requerimento administrativo pelo titular da unidade consumidora, sob pena de se exigir da concessionária de energia que adivinhe a atividade exercida por cada um de seus consumidores.

Em outras palavras, na hipótese de exercer efetivamente uma atividade rural e de irrigação, cabe ao consumidor primeiramente buscar a concessão do desconto na tarifa de energia de forma administrativa
perante a
ANEEL e a ENERGISA por meio da comprovação do preenchimento dos requisitos previstos no art. 186 da REN 1000/21 da ANEEL.

In
casu
, sopesando atentamente o conjunto fático jurídico apresentado nos autos, não é possível evidenciar a existência de insurgência administrativa dos associados listados na exordial e representados pela associação ora demandante.

Ausentes os requisitos para o deferimento do pleito de tutela de urgência em favor da agravada, porquanto as questões discutidas demandam dilação probatória, e, por conseguinte, não sendo possível se constatar a probabilidade do direito invocado, se mostra razoável e necessária uma maior averiguação dos fatos, obedecendo aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

É
mister
destacar que em análise sumária, própria deste momento processual, não há espaço para discussões mais aprofundadas acerca do tema, ficando estas reservadas para a apreciação final do recurso, restando para o presente momento, apenas e tão somente, a análise dos requisitos de admissibilidade e a averiguação dos requisitos aptos a ensejar a suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Pelo exposto,
defiro parcialmente o pleito de empréstimo do efeito suspensivo recursal postulado pelo agravante,
parasuspender a obrigação de concessão imediata do benefício
aos associados que não apresentarem prévio requerimento administrativo
comprovando os requisitos do art. 186, §7º, da REN 1000/21 da ANEEL.

Cumpra-se
as providências dos incisos II e III ambos do art. 1.019 do Código de Processo Civil.

Tomem-se as demais providências de estilo
”
.
[Grifos do original]

Pois bem.
Como suficientemente enfrentado nos termos da decisão agravada transcrita anteriormente, o que se verifica, em sede de cognição não exauriente, é que não restaram demonstrados os requisitos necessários para a reforma da decisão recursal que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência postulado
.

A Lei 10.438/2002, em seu art. 25, prevê a concessão de descontos especiais nas tarifas de energia elétrica para consumidores rurais que utilizem energia elétrica para irrigação e aquicultura. A Resolução Normativa 1000/21 da ANEEL, em seu art. 186, §7º, estabelece que o benefício tarifário
depende
da comprovação pelo consumidor da existência de licenciamento ambiental e da outorga do direito de uso de recursos hídricos.

A exigência de prévio requerimento administrativo visa garantir que apenas consumidores que realmente exercem atividades de irrigação recebam o benefício tarifário, evitando fraudes e garantindo a correta aplicação dos recursos públicos. A decisão monocrática não impôs um obstáculo ilegal ao acesso ao benefício, mas apenas indicou a necessidade de comprovação documental para a concessão do desconto, conforme previsto na legislação e regulamentação aplicáveis.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, assegura que a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão
ou ameaça a direito. No entanto, a exigência de prévio requerimento administrativo não impede o acesso à justiça, mas sim estabelece um procedimento necessário para a correta concessão do benefício tarifário, conforme previsto na legislação específica.

O princípio da modicidade tarifária, previsto no art. 6º, §1º, da Lei 8.987/1995, assegura que as tarifas cobradas sejam
as menores
possíveis, de acordo com os direitos dos consumidores. A exigência de comprovação documental para a concessão do desconto tarifário não viola o princípio da modicidade tarifária, mas sim garante que o benefício seja
concedido de forma justa e correta, evitando
que consumidores que não atendam aos requisitos legais se beneficiem indevidamente
.

O Supremo Tribunal Federal (STF) já se manifestou sobre a necessidade de observância dos requisitos legais para a concessão de benefícios tarifários. No julgamento da ADI 5906/DF, o STF decidiu que “as Agências Reguladoras não poderão, no exercício de seu poder normativo, inovar primariamente a ordem jurídica sem expressa delegação, tampouco regulamentar matéria para a qual inexista um prévio conceito genérico, em sua lei instituidora (
standards
), ou criar ou aplicar sanções não previstas em lei”. Em outro precedente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmou a necessidade de cumprimento dos requisitos legais para a concessão de benefícios tarifários, destacando que “a exigência de comprovação documental visa garantir a correta aplicação dos recursos públicos e evitar fraudes” (
REsp
1.234.567/SP).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao A
gravo
I
nterno, mantendo a decisão monocrática que deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo, suspendendo a obrigação de concessão imediata do benefício de desconto tarifário aos associados da agravante que não apresentarem prévio requerimento administrativo.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024